Tribunal: TJMT
Processo: 1022250-89.2021.8.11.0002
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1022250-89.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[MAX LASSANCE FREND NETO - CPF: 387.969.534-20 (RECORRENTE), LUIZ AUGUSTO ARRUDA CUSTODIO - CPF: 005.559.871-40 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (RECORRIDO), ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI - CPF: 507.778.746-87 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS. CESSÃO DE CREDITO. AÇÃO DECLARATÓRIA NEGATÓRIA DE DÍVIDA C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGENCIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERASA LIMPA NOME. NEGATIVAÇÃO JUNTO AO SERASA NÃO COMPROVADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Trata-se de ação indenizatória em que a Recorrente postula reparação por danos morais e desconstituição de débitos, em razão de o seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito.

2.
Todavia, compulsando os autos, verifica-se que as provas produzidas não comprovam que o nome do Autor foi negativado junto ao Serviço de Proteção ao Crédito (Serasa), posto que o documento apresentado indica a existência de débitos vencidos junto à recorrida.

3
. Salienta-se que o referido documento corresponde a consulta ao serviço Serasa Limpa Nome, mantido pela Serasa, o qual aponta dívidas em atraso em nome de consumidores que se cadastram mediante fornecimento de dados pessoais e senha.

4.
Dano moral não configurado. Ausência de comprovação da negativação alegada.

5.
Sentença mantida pelos próprios fundamentos.

6
. Recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto pela reclamante em face da sentença que julgou parcial procedente a pretensão inicial, tão somente para reconhecer a inexigibilidade do débito discutidos, sob o fundamento de que a reclamada não se descurou do ônus probatório que lhe incumbia.

A recorrente, nas razões recursais, afirma que o juízo singular cometeu equívoco em sua decisão, pelo fato de ter negado indenização pelos danos de ordem moral sofridos, alegando que os documentos trazidos com a exordial demonstram que estava sendo realizado a cobrança de dívida inexistente.

Por fim, requer a condenação da recorrida em quantum indenizatório em valor não inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Contrarrazões é pela manutenção da sentença
a quo
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne do recurso consiste em analisar se a inscrição realizada nos órgãos de proteção ao crédito enseja indenização por danos morais.

A reclamante alega que não possui q
ualquer vínculo jurídico com a reclamada,
j
untando extrato da negativação
(Id. 122734952)
.

A Recorrida defende a exigibilidade do débito e esclarece que é cessionária dos créditos da empresa
Banco do Brasil S.A
. cuja origem do débito refere-se ao inadimplemento da Reclamante. Corroborando com suas alegações juntou “
Declaração de Cessão de Crédito
”, com número do contrato, identificação da reclamante e valor do crédito cedido (id. 1
22734966
), bem como, proposta de adesão assinada
e extrato bancário.

Desta feita, o conjunto probatório robusto autoriza a conclusão de que houve relação negocial firmada entre as partes e que é legítimo o cadastramento da Recorrente junto aos órgãos de proteção ao crédito, que se deu em razão de efetiva inadimplência e no exercício regular do direito do credor.

Por outro lado
, verifica-se em verdade, que os dados da parte Autora foram inscritos perante a S
erasa
em razão do serviço chamado
score
, o qual não se relaciona com o apontamento cadastral
, pois t
rata-se do
Serasa Limpa Nome
(print abaixo)
.

Com efeito, o documento juntado pelo Autor e intitulado de comprovante de negativação, aponta inexistência de dívida negativada em seu nome e sim a existência de uma dívida em atraso junto a empresa recorrida
(Ativos S.A)
, fato este confirmado pelo
A
utor na manifestação de ID. 122734960 diante da decisão do juízo singular que determinou a apresentação da pesquisa SERASA retirado de um órgão oficial.

Portanto
, resta confirmado que a anotação questionada na presente demanda, não se trata efetivamente de uma negativação.

Dessa forma, não há dano que
possa ensejar a ocorrência de dano moral indenizável, na medida em que não há nos autos
provas da ocorrência de qualquer dano extrapatrimonial sofrido pelo Autor.

No caso
sub judice
, a recorrente não fora submetida a nenhuma condição ultrajante para quitação da dívida, o que era incontroversa, posto que a anotação supracitada aparece apenas ao AUTOR
,
desde
que
acessada
com login e senha ao sistema SERASA, não servindo ao conhecimento de terceiros ou como meio de restrição ao crédito do consumidor no com
é
rcio geral.

No mais, não foi demonstrada a publicidade da cobrança da dívida alegada pela parte autora, tendo sido atestada pela reclam
ada
a ausência de restrição cadastral dos dados do consumidor, afastando-se a obrigatoriedade tratada pelo artigo 39 do CDC.

Assim, d
iante da ausência de negativação, não faz jus a parte autora ao pleito indenizatório.

Ante o exposto
,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO
-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença por seus próprios fundamentos.

Por consequência, condeno a Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), tendo em vista que essa verba, se fixada em percentual sobre o valor da condenação, resultará em valor ínfimo, suspensa a sua execução em face ao disposto nos incisos, I e VI do §1º e §3º, ambos do art. 98 do CPC.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido
Bortolussi
Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2022